Tribunal: TJSP
Processo: 0001938-24.2020.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Prática de falta disciplinar de natureza grave. Pleito de absolvição por falta de provas ou por aplicação do princípio da insignificância. Alegação de falta de oportunidade para apresentação de testemunhas de Defesa. Afastada. Pedido de desclassificação para falta média e para que a perda dos dias remidos seja proporcional à gravidade da falta. Conduta suficientemente

Ementa:
Agravo em Execução Penal. Prática de falta disciplinar de natureza grave. Pleito de absolvição por falta de provas ou por aplicação do princípio da insignificância. Alegação de falta de oportunidade para apresentação de testemunhas de Defesa. Afastada. Pedido de desclassificação para falta média e para que a perda dos dias remidos seja proporcional à gravidade da falta. Conduta suficientemente comprovada. Perda dos dias remidos bem fixada e justificada. Agravo improvido.